Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Os requerentes CARLOS EDUARDO FONSECA BATISTA, DENYSE FONSECA BATISTA DA CUNHA e RENATO LUCIO FONSECA BATISTA formularam pedido de habilitação em relação aos direito creditícios referentes a cinco precatórios distintos. Para tanto, houve a distribuição do presente processo como petição cível autônoma. Informaram que os créditos decorrem dos seguintes precatórios: 1) 2008 00 2 019161-2 (0019161-49.2008.807.0000) 2) 2008 00 2 017364-7 (0017364-38.2008.807.0000) 3) 2006 00 2 009034-4 (0009034-23.2006.807.0000) 4) 2008 00 2 017448-9 (0017448-39.2008.807.0000) 5) 2008 00 2 016582-1 (0016582-31.2008.807.0000) Analisando os autos, verifica-se que houve equívoco na distribuição da presente petição para pleitear a habilitação dos cessionários requerentes, haja vista que o pleito deveria ter sido formulado separadamente nos respectivos precatórios. Diante do exposto determino o cancelamento da presente distribuição e INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de os requerentes formularem novo pedido nos referidos processos. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido adequadamente, os requerentes, na qualidade de pessoas físicas, deverão apresentar: pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; original ou cópia autenticada da procuração outorgada ao advogado; cópia autenticada do documento pessoal (CPF e RG) de cada cessionário; original ou cópia autenticada das escrituras públicas de cessão de direitos creditórios de cada agente da cadeia dominial; e declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto